Tribunal: CARF
Processo: 10380.726763/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726763/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
PELAGIO OLIVEIRA S.A. (INCORPORADA POR M. DIAS BRANCO S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. PRECEDENTES NÃO APLICÁVEIS. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão administrativa devidamente fundamentada, ainda que tal
fundamentação divirja daquela que o administrado entende cabível, a partir de
precedentes invocados, mas não aplicáveis a partir do entendimento adotado
pelos julgadores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
OU
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DÉBITO PELO MEIO
ADEQUADO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A denúncia espontânea não resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) realiza o pagamento (ou a compensação)
integral do débito, mas não retifica a declaração constitutiva do crédito
tributário antes de qualquer procedimento da Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. Os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado
Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator quanto ao mérito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726763/2014-14
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-45.493, de 17
de janeiro de 2019, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE (fls. 77/86), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
10695.99987.230712.1.3.02-4690,
41208.59225.080812.1.3.02-0302,
42451.70198.210812.1.3.02-0472,
09512.36468.240912.1.3.02-4600
e
36005.26431.151012.1.3.02-7012, apresentadas pela Recorrente com base em saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2011, para
compensar débitos tributários de sua responsabilidade (fls. 2/36).
As referidas DComp foram objeto de Despacho Decisório (fl. 37), que reconheceu
integralmente o crédito invocado, porém em razão da insuficiência deste para fazer frente a todas
as compensações realizadas, homologou parcialmente a compensação declarada na DComp no
09512.36468.240912.1.3.02-4600
e não homologou aquela tratada na DComp no
36005.26431.151012.1.3.02-7012.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 43/49), por
meio da qual sustentou, em síntese, que, na decisão administrativa, houve o acréscimo de multa
de mora sobre os débitos compensados, o que não deveria ter ocorrido uma vez que as
compensações foram realizada antes da confissão dos valores por meio de Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), de modo que configurada a denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN). Invocou jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF que ampararia a aplicação da denúncia espontânea na
extinção dos débitos por meio de compensação. E pugnou pela homologação integral das
compensações declaradas.
Na decisão recorrida, afastou-se, em primeiro lugar a existência de nulidade, em
razão de a Recorrente haver se referido a falta de clareza quanto aos fundamentos do Despacho
Decisório.
Quanto ao mérito, apontou-se que, a princípio, estaria correta a consideração da
multa de mora nas compensações realizadas pela Recorrente, como decorrência direta da
legislação tributária, a exemplo do art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
Destacou-se, contudo, que a pessoa jurídica sucessora da Recorrente teria sido
beneficiada por decisão judicial exarada no processo no 0007267-11.2011.4.05.8100, conforme
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

se constataria no processo administrativo no 10380.903056/2014-58. Não obstante, como as
apresentações das DComp foram realizadas sem que tenha havido entrega de DCTF retificadoras
com confissão dos débitos compensados, a situação tratada no presente processo não seria
agasalhada pela decisão judicial.
Assim, as DComp apresentadas constituiriam “confissão de dívida e instrumento
hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, segundo o §6o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, afastando a figura da denúncia espontânea”.
Como já relatado, julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade, em
decisão dispensada de ementa.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário
(fls. 93/101), no qual, preliminarmente, defende a nulidade da decisão recorrida. Quanto ao
mérito, reitera-se o já alegado na Manifestação de Inconformidade.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 13 de março de 2019 (fls. 89/90) e apresentou o Recurso Voluntário, em 27 de março do
mesmo ano (fl. 91), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No Recurso Voluntário, alega-se que, na decisão recorrida, reconheceu-se “que o
contribuinte realmente realizou a compensação antes de qualquer medida apta a constituir o crédito
tributário, mesmo antes da entrega de DCTF retificadora”, contudo, sem que justificasse os
fundamentos da decisão e as razões da não aplicação dos procedentes invocados. A decisão
padeceria, então, de vício de fundamentação.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

As alegações de nulidade das decisões proferidas no processo administrativo
fiscal devem ser analisadas à luz do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Destacamos)
Em relação à alegação da Recorrente, a nulidade poderia ser reconhecida, caso o
vício apontado implicasse o prejuízo ao seu direito de defesa.
A leitura da decisão atacada, entretanto, não revela a existência de qualquer vício
em seu conteúdo. As alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade são
integralmente analisadas, inclusive, com bastante esmero. A razão pela quais os julgadores
concluíram que a situação que envolve as DComp apresentadas pela Recorrente não se amolda à
previsão de denúncia espontânea, inclusive a partir do conteúdo da decisão judicial que beneficia
a sucessora da Recorrente, está perfeitamente explicitada: não houve a apresentação de DCTF
com a confissão dos débitos compensados.
O erro ou acerto da referida decisão deverá ser enfrentada como matéria de
mérito do Recurso, mas não a vicia de qualquer nulidade.
Ademais, o fundamento adotado na decisão, conforme acima exposto, por si só já
afasta os precedentes invocados na Manifestação de Inconformidade, posto que a confissão dos
débitos após a apresentação as DComp é requisito, para os julgadores, para a configuração da
denúncia espontânea, que é a matéria abordada na jurisprudência em questão.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
3 DO MÉRITO
A temática de fundo envolvida no presente processo é o instituto da denúncia
espontânea da infração, na forma do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
É que, ainda que o crédito invocado pela Recorrente nas DComp apresentadas
tenha sido integralmente reconhecido, revelou-se insuficiente para a extinção de todos os débitos
confessados. A razão para tanto, como identificado pela Recorrente, é a inclusão na
compensação, por parte da Administração Tributária, da multa de mora; enquanto a contribuinte
defende que tal acréscimo seria indevido, exatamente, porque as compensações configurariam a
denúncia espontânea.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

Em primeiro lugar, a questão apontada no Recurso pode ser enfrentada, já que
defendo que a “manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação”, a que se refere o art. 74, §9o, da Lei no 9.430, de 1996, e a competência para
o seu exame, abrangem todo o conteúdo da Declaração de Compensação, e não apenas o
direito creditório invocado, como já cheguei a defender.
Tal posição deriva, como bem fundamentado em recentes manifestações da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no 9101-004.767, de 06
de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-004.891, de 03 de junho
de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), do fato de que a Declaração de compensação
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”, conforme previsão dos §§ 6o a 8o do referido art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. Assim, como afirmado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido, “o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do
crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo”, de modo que a discussão
administrativa não pode ser restringida aos aspectos relacionados ao crédito compensado.
No caso concreto sobre apreciação, há duas questões que necessitam ser
abordadas, para fins de configuração da denúncia espontânea, de modo a validar a tese de defesa
da Recorrente: 1) a possibilidade de equiparação da compensação, por meio da apresentação de
Declaração de Compensação (DComp), ao pagamento; 2) a necessidade de confissão dos débitos
por meio de DCTF.
3.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA POR MEIO DA COMPENSAÇÃO
Em relação ao primeiro ponto, o argumento da Recorrente para defender que a
compensação por meio de DComp equivaleria ao pagamento para fins de atendimento ao citado
dispositivo é a previsão, no art. 74 §2o, da Lei no 9.430, de 1996, de que a compensação
declarada “extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Defende, então, que, desde a compensação, todos os efeitos seriam produzidos, enquanto não
implementada a condição resolutória.
Tal questão foi superada, na decisão recorrida, a partir da decisão exarada no
processo judicial no 0007267-11.2011.4.05.8100, que reconheceu que “deve ser afastada a
cobrança da multa de mora nos casos em que a parte autora efetuou a compensação de débitos
confessados antes da entrega de DCTFs ou de qualquer procedimento fiscal.
Houve, no entender deste relator, evidente equívoco da decisão em relação a tal
ponto. A incorporação da Recorrente por parte da pessoa jurídica M. DIAS BRANCO S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ no 07.206.816/0001-15, ocorreu em 31
de agosto de 2012, conforme ata de fls. 58/61. O processo judicial em que foi proferida a decisão
invocada foi iniciado em 2011, conforme se constata a partir da sua numeração. Assim, não há
como se entender que o referido processo abrangeria as compensações realizadas pela
Recorrente antes da incorporação (como é o caso daquelas realizadas por meio das DComp no
10695.99987.230712.1.3.02-4690,
41208.59225.080812.1.3.02-0302,
42451.70198.210812.1.3.02-0472).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

Mais que isso, como se observa da decisão judicial, constante às fls. 270/276 do
processo administrativo no 10380.903056/2014-58, apenso a estes autos, o processo foi movido
pela pessoa jurídica ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, igualmente incorporada pela
M. DIAS BRANCO, mas sem qualquer relação, à época, com a Recorrente. Ora, a pessoa
jurídica M. DIAS BRANCO foi incluída no pólo passivo da demanda na condição de sucessora
daquela que ingressou com o processo judicial. A decisão ali proferida não poderia, jamais,
alcançar compensações realizadas por terceiro desvinculado (no caso, a Recorrente).
A esta mesma conclusão, chegou-se no Despacho de fls. 161/162 do apenso no
10380.903056/2014-58, no qual se consignou:
3. Feitas as verificações nos processos administrativos listados às fls. 35/36, para
identificar aqueles em que houve descumprimento da decisão judicial, chegou-se à
conclusão de que em apenas 4(quatro) haveria a possibilidade de tal descumprimento, já
que os demais não guardavam qualquer relação com a decisão judicial, pois se referiram
a créditos da própria M DIAS BRANCO S.A., CNPJ 07.206.816/0001-15, e não da
respectiva incorporada, em março de 2012, ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL
LTDA., CNPJ 51.423.747/0001-93, esta última que ingressou, no ano de 2011,
naturalmente antes da incorporação, com a ação judicial a que ora se requer
cumprimento.
Deste modo, cabe refutar a equiparação suscitada pela Recorrente, afinal é disso
que se ocupa o Recurso Voluntário.
O pagamento e a compensação, são formas de extinção do crédito tributário,
conforme o art. 156 do CTN. A controvérsia, contudo, deriva do fato de que, enquanto o
pagamento é uma forma de extinção definitiva do crédito tributário; a compensação via DComp
é uma extinção precária, “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, a teor do art.
74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Isto posto, seja no âmbito do CARF seja no Poder Judiciário, o tema recebeu duas
interpretações opostas. De um lado, aqueles que entendiam que, malgrado a distinção acima
apontada, dever-se-ia reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea nos casos de
compensação por meio de DComp, dado o seu efeito de extinção conferido pelo CTN e o fato de
que, caso não homologada a compensação, o crédito tributário poderia ser exigido, inclusive,
com a multa moratória. Neste sentido, os Acórdãos no 1301-003.791, 1201-002.770 e 9101-
003.999, da 1a Seção de Julgamento do CARF e as decisões no Resp 1.122.131/SC, da 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, e nos EDcl no AgRg no Resp 1.375.380/SP, da 2a Turma
daquela Corte.
Em outra linha, porém, aqueles que, fundados na precariedade da compensação
via DComp e na incompatibilidade de tal fato com o instituto da denúncia espontânea, inspirado
em institutos do Direito Penal tais como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior. Alinhados a esta interpretação, os Acórdãos no 1402-003.600, 1302-
003.046 e 9101-002.969.
A matéria foi pacificada, no âmbito do STJ, por meio de Embargos de
Divergência julgados pela 1a Seção daquele Tribunal, em setembro de 2018, no sentido da
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

inocorrência da denúncia espontânea nos casos de compensação1. Eis a ementa da referida
jurisprudência:
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp.
no 1.657.437/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ,
Data do Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação: DJe 17/10/2018)
Diante do referido julgamento, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF voltou a se posicionar pela impossibilidade de equiparação da compensação ao
pagamento, para fins de denúncia espontânea, conforme Acórdão no 9101-004.127, de 11 de
abril de 2019 (Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Como bem apontado pelo Relator da referida decisão, embora o entendimento
firmado no STJ ainda não seja vinculante, caber reconhecer que aquela Corte, “ultima instância
competente para interpretar a legislação infraconstitucional, uniformizou jurisprudência neste
sentido”. Por tal razão o ínclito relator, não obstante o seu entendimento pessoal, acompanhou a
tese, primando pela “segurança jurídica, eficiência administrativa e ainda, como objetivo
declarado do CARF, desafogar o Poder Judiciário”.
No caso deste Relator, ademais, por concordar integralmente com o
posicionamento firmado no âmbito da 1a Seção do STJ, mais razão se põe para reconhecer que a

1 Os precedentes do STJ e do CARF invocados pela Recorrente são todos anteriores a tal data. E a Recorrente chega
a invocar a decisão que contraria sua tese como se a amparasse.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

compensação via DComp não extingue definitivamente o crédito tributário, como o pagamento
exigido pelo art. 138 do CTN.
A denúncia espontânea é um benefício, um favor legal, de modo que, apenas com
o pagamento se terá o pleno e definitivo cumprimento da obrigação por parte do contribuinte em
mora, capaz de excluir a penalidade decorrente de tal condição.
Na compensação via DComp, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos a
partir da data da apresentação da Declaração, haverá a possibilidade de a extinção do crédito
tributário ser reconhecida inexistente, e mesmo a cobrança do crédito tributário confessado na
DComp não é garantia de que este será extinto. Totalmente inaceitável, portanto, a equiparação
pretendida, uma vez que significaria o reconhecimento de uma denúncia espontânea condicional,
algo incompatível com a previsão legal.
Neste sentido, decisões recentes das três turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
(Acórdão no 9101-005.743, de 02 de setembro de 2021, Relator Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo. (Acórdão no 9202-009.787, de 26 de agosto de 2021, Redator designado
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque nessa hipótese a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
Caso esta não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. (Acórdão no 9303-011.680, de 16
de agosto de 2021, Redator designado Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Neste sentido, as compensações realizadas pela Recorrente não configuram
denúncia espontânea, de modo que correta a exigência de multa de mora na liquidação da
decisão que reconheceu integralmente o crédito pleiteado.
3.2 DA INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DOS DÉBITOS EM DCTF
Como se não bastasse essa questão, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não
se contrapõe à constatação contida na decisão recorrida: as compensações dos débitos realizadas
por meio das DComp não foram acompanhadas da apresentação de DCTF retificadoras com a
confissão dos créditos tributários compensados.
Ora, o instituto da denúncia espontânea exige, a teor do Código Tributário
Nacional, dois requisitos: pagamento integral e confissão do débito.
Se o sujeito passivo apenas confessa o débito, mas não efetua,
concomitantemente, o pagamento integral do crédito tributário, não existe denúncia espontânea e
o pagamento posterior estará sujeito a todos os acréscimos legais (multa e juros de mora), já que
realizado a destempo. Essa posição se encontra cristalizada na Súmula 360 do STJ: “O benefício
da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
De outra parte, se o sujeito passivo efetua o pagamento, mas não confessa o
crédito tributário, por meio do meio instituído pela Administração Tributária (a apresentação da
DCTF), efetua um pagamento sem correspondente crédito tributário, de maneira que passível,
inclusive, de ser objeto de restituição/compensação. Além disso, caberá à Administração
Tributação, dentro do prazo decadencial, realizar a constituição de ofício do crédito tributário em
questão.
Tal lógica está bem assente no entendimento jurisprudencial consolidado no
âmbito do STJ, conforme trecho de ementa a seguir:
2. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp.
1.149.022/SP, Rel. Min. LUIZ FUX), entende que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento
daAdministração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.
3. Logo, considerando que o acórdão proferido em sede de Apelação em Mandado de
Segurança negou a denúncia espontânea por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação, enquanto que esta Corte Superior, sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973, reconheceu a aplicação do benefício, mesmo em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, quando o pagamento antecede à declaração do
tributo, exatamente o caso dos autos, em que a reclamante efetuou o pagamento do
ICMS-ST que entendia devido, e, posteriormente, percebendo o pagamento a menor,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726763/2014-14

pagou de forma antecipada o valor remanescente, acrescido de juros de mora com
posterior apresentação da declaração retificadora. (Reclamação no 34219/SP,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, Data do
Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação: DJe 02/04/2019)
A Recorrente, como dito, não se contrapõe a tal fundamento da decisão recorrido,
o qual, por si só, é capaz de afastar a configuração da denúncia espontânea.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Deve-se atentar para a identidade entre o presente processo administrativo e
aquele de no 10380.903056/2014-58, de modo a evitar a cobrança em duplicidade dos débitos
indevidamente compensados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital